Tribunal: CARF
Processo: 10680.721771/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.721771/2013-17
ACÓRDÃO
2402-013.483 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
INTERESSADO
VALE S.A. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CANIMENTO. HIPÓTESES LEGAIS. ART. 1.022
DO CPC. ART. 116, DO RICARF. FINALIDADE INTEGRATIVA. EFEITOS
INFRINTENTES.
Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão
embargada. Embora não se prestem à rediscussão do mérito, admitem, de
forma excepcional, efeitos infringentes, quando o saneamento do vício
identificado conduzir necessariamente à modificação do resultado do
julgamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos, com efeitos infringentes, para corrigir a contradição apontada e
negar provimento ao Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.483 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721771/2013-17
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Lisboa Correa,
Wilderson Botto (Substituto Integral), João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza
Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Conselheiro Relator do Acórdão
no 2402-008.899, o qual, em observância à sistemática dos recursos repetitivos, aplicou o
entendimento firmado no Acórdão no 2402-008.890, dando provimento ao Recurso Voluntário do
ora Embargante, para manter o VTN por ele declarado.
Isso porque se entendeu que o VTN arbitrado pela d. Fiscalização se pautou
exclusivamente no valor constante do Sistema de Preços de Terra – SIPT, sem a devida
consideração da aptidão agrícola do imóvel.
Cite-se, a propósito, trecho do acórdão paradigma no qual se fundamentou a
decisão proferida nos presentes autos:
“E, neste caso, entendo que assiste razão à Recorrente, pois ao observar os
extratos que serviram de base para a fiscalização arbitrar o VTN do ITR, verifiquei
que consta apenas o VTN médio apurado com base na localização (fl. 10), não
havendo qualquer informação que considerasse a aptidão agrícola para fins de
arbitramento.
Neste caso, com base nos extratos anexados aos autos, nota-se que o
arbitramento do VTN realizado pela fiscalização, não levou em consideração a
aptidão agrícola e utilizou para o lançamento o VTN médio das declarações
entregues no município.
Portanto, entendo que a fiscalização não cumpriu o mandamento legal do
disposto nos artigo 14, § 1°, da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de 1996, c/c com
o artigo 12, da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, quando utilizou, para efeito
do arbitramento, o VTN médio informado no SIPT, sem levar consideração o fator
de aptidão agrícola.
Além disso, o VTN, da forma como foi arbitrado, não tem utilidade para sustentar
a recusa do valor declarado pela recorrente, tornando irrelevante a questão da
não apresentação do laudo técnico de avaliação e assim restabelecer o VTN
declarado pela empresa.
(...)
Assim, voto no sentido de julgar procedente o recurso voluntário para manter o
valor do VTN declarado utilizou, para efeito do arbitramento, o VTN médio
informado no SIPT, sem levar consideração o fator de aptidão agrícola.”
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.483 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721771/2013-17
3
Não obstante, alega o Embargante que, ao proceder a formalização do Acórdão,
consultou o extrato SIPT e verificou que o mesmo dispunha da aptidão agrícola do imóvel em
exame. Assim, verifica-se:

Assim, identificando contradição entre o decidido e o documento que teria
embasado a referida decisão, opôs o Conselheiro Relator os presentes Embargos de Declaração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
Os Embargos de Declaração constituem meio processual de integração da decisão,
cabíveis nas hipóteses restritas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito já apreciado.
Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, aplicável de forma supletiva
ao processo administrativo fiscal, os aclaratórios têm por finalidade exclusiva o aperfeiçoamento
do julgado
No âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, o art. 116 prevê
expressamente o cabimento dos Embargos de Declaração “quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma”, garantindo sua oposição, inclusive, pelo Conselheiro
do Colegiado, tal como procedido no presente caso.
Conforme identificado pelo Conselheiro Relator do Acórdão embargado, entendo
que a questão é de contradição entre o decidido e o documento quer teria embasado a referido
Acórdão.
De fato, analisando o extrato SIPT constantes às fls. 08, verifica-se que os valores lá
constantes estão calcados na aptidão agrícola do imóvel em exame.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.483 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721771/2013-17
4
Sobre o arbitramento do VTN, com base no SIPT, sua previsão legal encontra-se no
art. 14, da Lei no 9.393/96, e sua aplicação é apenas cabível quando o contribuinte é intimado para
a apresentação de elementos para a comprovação do valor por ele declarado e deixa de fazê-lo,
ou quando as provas apresentadas não são suficientes para tanto.
Cite-se, a propósito, tal dispositivo:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou DIAT, bem como a subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observação os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.”
Conforme redação conferida ao art. 12, § 1o, inciso II, da Lei no 8.629/93, o preço
atual do mercado do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, deve considerar a sua aptidão agrícola.
Concatenando tais dispositivos, verifica-se que é plausível o arbitramento do VTN,
caso o contribuinte não consiga demonstrar a legitimidade do valor por ele atribuído em sua
declaração, mas o valor a ser arbitrado deve constar em sistema instituído pela Secretaria da
Receita Federal, cujo parâmetro para sua fixação deve considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Cite-se jurisprudência sobre o tema:
VALOR
DA
TERRA
NUA
(VTN)
DECLARADO
E
NÃO
COMPROVADO.
ARBITRAMENTO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT) COM
DADOS FORNECIDOS POR SECRETARIA ESTADUAL OBSERVADA A APTIDÃO
AGRÍCOLA E O MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
REQUISITOS
JURÍDICOS
MÍNIMOS
DE
SUFICIÊNCIA
DE
PROVA
PARA
DESCONSIDERAR O ARBITRAMENTO DO VTN. NECESSIDADE DE ATINGIMENTO DO
STANDARD
PROBATÓRIO
DA
PREPONDERÂNCIA
DA
PROVA
COM
A
APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE ACORDO COM NORMA DA ABNT.
DECISÃO RECORRIDA QUE FLEXIBILIZA A EXIGÊNCIA E EXERCE O LIVRE
CONVENCIMENTO NA APRECIAÇÃO DA PROVA PARA A TOMADA DA DECISÃO SEM
OBSERVAR O ESTÂNDAR MÍNIMO. NECESSIDADE DE REFORMA.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN
registrado no SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da Agricultura
e delineados pela aptidão agrícola do imóvel, caso não seja apresentado laudo
técnico em conformidade com a íntegra da norma ABNT. A avaliação de imóvel
rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é
ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado por não atender o critério
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.483 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721771/2013-17
5
normativo de suficiência da prova, que exige o standard de preponderância da
prova para comprovar o VTN de imóvel rural em preponderância suficiente capaz
de afastar o arbitramento pelo SIPT. O laudo técnico quando não observa a
completude da norma da ABNT passa a se qualificar como mero parecer técnico
que não é preponderante ao SIPT, faltando-lhe a precisão suficiente para
comprovar o VTN do imóvel rural.”
(Acórdão no 9202-011.408 – Sessão de 25 de julho de 2024)
Pois bem. Não tendo sido apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, a fim de comprovar a legitimidade do VTN declarado pelo
Contribuinte e constando no extrato SIPT a aptidão agrícola do imóvel, entendo cabível o
arbitramento promovido pela d. Fiscalização, com base no art. 14, da Lei no 9.393/96.
Por fim, importante destacar que embora os Embargos de Declaração tenham, em
regra, natureza integrativa, verifica-se que o saneamento do vício apontado – consistente na
contradição – conduz, de forma necessária, à alteração da conclusão anteriormente adotada.
Nessa hipótese, é admitida, de maneira excepcional, a atribuição de efeitos
infringentes aos aclaratórios, não para fins de rediscussão do mérito, mas como consequência
lógica e inevitável da correção da contradição apontada.
Diante do exposto, acolho os presentes Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para, diante da correção da contradição apontada, negar provimento ao Recurso
Voluntário interposto pelo Contribuinte, mantendo, assim, o arbitramento do VTN, conforme SIPT.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 131
DF CARF MF
Original